Tribunal: TJMT
Processo: 1004177-57.2021.8.11.0006
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004177-57.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ELIZETE PEREIRA COUTO - CPF: 629.505.091-34 (APELADO), PAULO ALEXANDRE SOARES JUNIOR - CPF: 033.560.851-58 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2a VOGAL EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

E M E N T A

Direito Constitucional e Previdenciário. Recurso de Apelação. Aposentadoria por invalidez. Proventos integrais. Doença grave. Alienação mental. Rol legal. Interpretação extensiva. Desprovimento do recurso.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto pelo Mato Grosso Previdência – MTPREV contra sentença que julgou procedente ação de revisão de benefício previdenciário por incapacidade, determinando a concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais à autora, desde a data do indeferimento administrativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as doenças que acometem a autora, classificadas como Transtorno Misto Ansioso e Depressivo (CID-10: F32.2) e Disfonia Espasmódica de Adução (CID-10: R49.0), autorizam a concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, à luz do rol do § 1o do art. 213 da Lei Complementar Estadual no 04/90.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial concluiu pela incapacidade total e permanente da autora para o exercício de suas funções, sendo as patologias diagnosticadas compatíveis com o conceito de "alienação mental" previsto na legislação estadual.

4. O termo "alienação mental" deve ser interpretado de forma ampla, abrangendo condições que comprometam gravemente o juízo de valor, a personalidade e a capacidade de autodeterminação do servidor, conforme jurisprudência consolidada.

5. A jurisprudência reconhece que o legislador não pode catalogar exaustivamente todas as doenças graves e incapacitantes, devendo o magistrado valorar as provas técnicas para enquadramento na hipótese legal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "O termo 'alienação mental', previsto no § 1o do art. 213 da Lei Complementar Estadual no 04/90, deve ser interpretado de forma ampla, abrangendo doenças graves e incapacitantes que comprometam a personalidade, o juízo de valor e a autodeterminação, autorizando a concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação
,
interposto
pelo
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA- MTPREV
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4° Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos da Ação de Revisão de Benefício Previdenci
ário por Incapacidade n° 1004177-57.2021.8.11.0006
ajuizada por Elizete Pereira Couto, em desfavor do apelado, julgou procedente os pedidos da inicial e condenou o
requerido a conceder a aposentadoria por invalidez, com a totalidade de seus proventos, desde a data do indeferimento administrativo
à parte autora
e extinguiu o processo, com resolução de mérito,
nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que a apelada não possui direito
à aposentadoria por invalidez com proventos integrais, pois a
s
doença
s
que a acomete,
Episódio Depressivo grave sem sintomas psicóticos (CID: F 32.2)
e Disfonia Espasmódica de Adução (CID10 – R49.0)
,
não est
ão

previstas
no rol do § 1o do artigo 213 da Lei Complementar n.o 04/90
, assim a base de cálculo de seus proventos de aposentadoria deve ser a média aritmética simples.

Alega que a lei supracitada possui um rol taxativo das doenças
que acarretariam a
aposentadoria
com proventos integrais, que seriam doenças consideradas graves, contagiosas e incuráveis.

Sustenta, ainda,
que

não resta demonstrado que as doenças da apelada são decorrentes das funções do cargo
que exercia quando em atividade,
qual seja, de
professora
, caracterizando outro motivo por que a aposentadoria não deve ser integral.

Contrarrazões (Id. 258816360).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 260491662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
ELIZETE PEREIRA COUTO
ajuizou Ação de Revisão de Benefício Previdenciário por Incapacidade c/c Manutenção da Aposenta
doria por Invalidez Integral, contra o Mato Grosso Previdência- MTPREV e tal súplica se mostrou exitosa, uma vez que a sentença fora julgada procedente.

Contra tal sentença, o Mato Grosso Previdência- MTPREV interpôs o presente recurso de apelação
, aduzindo em síntese, que a doença que acomete a servidora apelada não está prevista na legislação vigente, de modo que não há que se falar em concessão de aposentadoria por invalidez com pagamento dos proventos integrais.

Sem razão o recorrente.

Sem maiores delongas,
a Constituição Federal de 1988 em seu artigo 40 prevê normas de aposentadoria por invalidez aos servidores titulares de cargos efetivos, vejamos:

“Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

§ 1o O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado:

I -
por
incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, na forma de lei do respectivo ente federativo (...)”

In
casu
, observo dos autos que o laudo pericial
(Id. 258816342)
teve resultado de incapacidade
total e permanente
, por doença grave e

incurável
, conform
e exigido em lei,
nos seguintes termos:

“(...)
2. O Sr. Perito pode afirmar se o periciando é portador de alguma deficiência moléstia ou doença? De que tipo? Qual o seu CID? Portadora de Disfonia Espasmódica de Adução;

Resposta:

Paquidermia

Interaritenóidea
; Edema Retro
Aritenóides
; Transtorno Misto Ansioso e Depressivo. CID-10: R49.0; J38; F.32.2.

5. A incapacidade para o desenvolvimento do trabalho é de forma parcial ou total?

Resposta:
Sendo o trabalho com as características citadas em resposta ao item anterior, sua incapacidade é total.

6. A incapacidade para o desenvolvimento do trabalho é
permanente ou temporário
?

Resposta:

Tendo o trabalho a necessidade do uso inerente da habilidade vocal, fica caracterizado como permanente.

15. O Sr. Perito pode afirmar se a incapacidade do periciando impossibilita o seu retorno ao mercado de trabalho? Em caso positivo, de forma temporária ou permanente? Em caso de temporário, qual a estimativa desse retorno?

Resposta:
Como discorrido acima, trabalho que demanda uso da voz como meio de atuação, está limitado de execução pela paciente, de forma crônica/permanente
(...)”.

Assim, consta do laudo pericial, que a servidora possui diagnóstico de “
Transtorno Misto Ansioso e Depressivo. CID-10: F.32.2”.

Dessa forma, evidente que
uma
das doenças que acometem a servidora apelada, estão previstas no art. 213 da Legislação de regência, mais precisamente englobadas no termo “alienação mental” observemos:

“Art. 213
. O servidor será aposentado:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidentes em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, com base de conclusões de junta médica do IPEMAT - Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso e proporcional nos demais casos.

§ 1o Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa,
alienação mental,
neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, esclerose múltipla, hepatopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante,
expondiloartrose

anquilorante
, nefropatia grave, estado avançado do mal de
Paget
, osteíte deformante, síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS; no caso de magistério, surdez permanente, anomalia da fala e outros que a lei indicar com base na medicina especializada.” (negritei).

Desse modo, infere-se que o diploma legal se limitou apenas a indicar o termo genérico “alienação mental”, até mesmo porque não se afigura razoável pretender que o legislador possa selecionar e catalogar todas as doenças consideradas pela medicina como transtornos mentais e comportamentais que invalidam para o serviço, máxime diante da dinâmica da ciência médica e dos diferentes espectros de gravidade que cada patologia pode apresentar no indivíduo.

Nesse contexto, deduz-se que a alienação mental, para fins de aposentadoria por incapacidade com proventos integrais, não é decorrente de uma patologia específica, uma vez que reflete o estado de “alteração completa ou considerável da personalidade, comprometendo gravemente os juízos de valor e de realidade, bem como a capacidade de entendimento e de autodeterminação, tornando o indivíduo inválido total e permanentemente para qualquer trabalho (Portaria 797 MPOG, de 22/03/2010 )” (TRF 3a Região, Órgão Especial, MS 0013142-03.2010.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal Carlos Muta, julgado em 14/3/12, e-DJF3 Judicial 1 Data:20/3/12).

Vale dizer,
“a alienação mental não constitui, de fato, uma doença em seu sentido estrito, mas um estado cuja constatação depende, antes de tudo, de um diagnóstico médico específico e afirmativo, que primeiro reconheça a existência de uma moléstia e depois, principalmente, a sua conformação à hipótese legalmente estabelecida
” (TRF-3, Órgão Especial, MS 0013142-03.2010.4.03.0000, Relator Desembargador Federal Carlos Muta, julgado em 14/03/2012, e-DJF3 Judicial 1 Data: 20/03/2012).

Assim, tem-se que as perícias médicas realizadas e anexadas, aliadas aos demais elementos dos autos, revelam que a apelada se encontra acometida por doença grave incapacitante, que implica em alienação mental, de modo que deve lhe ser assegurada a aposentadoria por incapacidade permanente com proventos integrais.

Nesse sentido, reproduz-se julgados desta Corte de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - POLICIAL MILITAR - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE - PROVENTOS PROPORCIONAIS - INTERDIÇÃO JUDICIAL - INCAPACIDADE CIVIL ABSOLUTA - EPISÓDIO DEPRESSIVO GRAVE COM SINTOMAS PSICÓTICOS (CID 10 F.32.3) - DOENÇA INCAPACITANTE GRAVE E INCURÁVEL - ART. 213, §1o DA LCE No 040/90 - A NORMA NÃO INDICA QUE A EXPRESSÃO “ALIENAÇÃO MENTAL” SE REFIRA A DETERMINADA PATOLOGIA - TAXATIVIDADE INOCORRENTE - ART. 40, §1o, I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DIREITO À PERCEPÇÃO DE PROVENTOS INTEGRAIS - SENTENÇA RATIFICADA. A Lei Complementar Estadual no 04/90 em nenhum momento indica que a expressão “alienação mental” nela contida se refira a determinada patologia que incapacite seu portador para todos os atos da vida civil, portanto, não se opera taxatividade no particular aspecto. “A alienação mental não constitui, de fato, uma doença em seu sentido estrito, mas um estado cuja constatação depende, antes de tudo, de um diagnóstico médico específico e afirmativo, que primeiro reconheça a existência de uma moléstia e depois, principalmente, a sua conformação à hipótese legalmente estabelecida". (TRF-3, Órgão Especial, MS 0013142-03.2010.4.03.0000). Equivaleria fazer tábula rasa ao art. 40, §1o, I da CF, entender que o servidor tido incapaz total e permanentemente para a sua função à conta de doença grave e incurável, motivo de sua interdição judicial, não tenha direito ao benefício de proventos integrais para mitigar o infortúnio da invalidez, que é o escopo do comando constitucional. (MS 131989/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015).

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - SERVIDORA PÚBLICA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE - PROVENTOS PROPORCIONAIS - TRANSTORNO DE HUMOR - MOLÉSTIA GRAVE E INCURÁVEL - LEI N. 8.112/90 C/C ART. 40, §1o, I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - CONVERSÃO EM APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS - JUROS DE MORA - CORRESPONDENTES AOS DA CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - INPC - ART. 41-A DA LEI 8.213/91 - ADIN No 4357 E ENTENDIMENTO DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO COM BASE NO CRITÉRIO DE EQUIDADE - EXCLUSÃO DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS - SÚMULA 111/STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1.O "Transtorno de Humor” consta no “Capítulo V - Transtornos mentais e comportamentais”, CID-10, o que autoriza enquadrá-lo como doença grave incapacitante e incurável, pois acarreta episódios maníacos e depressivos, inserindo-se sob tal título no rol previsto no art. 186, inciso I e §1o, da Lei n. 8.112/90. 2. O art. 40, §1o, I, da Constituição Federal, distingue que nas hipóteses em que a aposentadoria por invalidez advier de “acidente em serviço, moléstia profissional, ou doença grave, contagiosa ou incurável, prevista em lei”, o servidor aposentado fará jus ao valor da remuneração que perceberia caso estivesse na ativa. 3. A teor do art. 436 do CPC, o magistrado “não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos” (
REsp.
217. 847/PR), até porque a função de tal prova é apenas nortear o livre convencimento do juiz. 4.“A declaração de inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do artigo 5o da Lei n. 11.960/09 (ADI n. 4.425/DF) impõe que se fixe o INPC como índice de correção monetária nas demandas que tratam de benefícios previdenciários diante de previsão específica no artigo 41-A da Lei n. 8.213/91" (
AgRg
no REsp 1427958/SC, j. 27/05/2014). 5. Efeito da ADI no 4.357/DF - que declarou a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do art. 5o da Lei 11.960/09 e da expressão “índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança” contida no § 12, do art. 100, da CF - a partir de 30/06/2009, aplicam-se nas condenações contra a fazenda pública, exceto nas causas de natureza tributária, juros de mora correspondentes aos da caderneta de poupança. A fixação dos honorários advocatícios deve obedecer aos critérios da equidade e proporcionalidade. Por aplicação da Súmula 111/STJ, excluem-se do cálculo dos honorários as parcelas vencidas após a prolação da sentença. (Apelação / Remessa Necessária 111638/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/10/2014,
Publicado
no DJE 21/10/2014).

Dessa forma, evidente que a sentença proferida pelo juízo a quo, harmoniza-se com a moderna jurisprudência, razão pela qual deve ser mantida.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, e por via de consequência, determino a majoração dos honorários advocatícios para o patamar de 11% (onze por cento) sobre as prestações vencidas, em razão do revés recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025